Tribunal: TJSP
Processo: 2269180-56.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AFIRMAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Inexistência – Temas analisados no Acórdão – Pretensão de alteração do julgamento - Caráter infringente – Manutenção do efeito suspensivo – Impossibilidade – Pedido indeferido - Prequestionamento - Embargos rejeitados.